Tribunal: STF
Processo: ARE 1292662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte , assim ementado (eDOC 26, p. 1): 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. DECISÃO AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA LIMITADA A VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS A FUTURA APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO REGIDO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIVERSIDADE DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO REVISTO. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXV, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, pretende-se, ao final, (eDOC 29, p. 29-30):



    “(...) (a) cassar o acórdão recorrido, que contraria os princípios constitucionais constantes dos artigos 5º, inciso XXXV e LV, e artigo 93, inciso IX; (b) Por medida de economia processual, celeridade e simplicidade (CPC, art. 512; súmula 456, do STF), seja reformado o acórdão para seja dada interpretação correta aos dispositivos constitucionais em foco e a impor a ratio decidendi do tema 985 de forma correta, porquanto na situação dos autos, que trata de contribuição previdenciária a cargo do empregado, deve o acórdão ser reformado para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária a cargo do trabalhador, nos termos da inicial.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Nesse sentido, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Por fim, constato que a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de cálculo de contribuição previdenciária devida pelo empregado (art. 28 da Lei 8.212/1991), cinge-se também ao âmbito infraconstitucional, não apresentando repercussão geral na espécie, conforme se depreende do Tema 908 da sistemática da repercussão geral, cujo caso líder é o RE-RG 892.238, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.09.2016. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente